Tribunal: TCU
Processo: 006.673/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4304/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.673/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Rocha de Lorenzo (XXX.732.157-XX); Ângela Augusta Neri Barros (XXX.461.737-XX); Angélica Machado Moreira (XXX.827.037-XX); Antônia de Fatima Soares Barros (XXX.023.966-XX); Audrey da Silva Carvalho (XXX.797.467-XX); Bianca Costa Mauro (XXX.615.437-XX); Bruno Silva Poschetzky (XXX.071.357-XX); Bruno da Silva Lourenco (XXX.537.577-XX); Carlos Alberto Carvalho Campos (XXX.867.707-XX); Carlos Eduardo da Silva Santos (XXX.780.967-XX); Carlos Júnior Daflon Ramos (XXX.284.737-XX); Caroline Curvello Borges (XXX.030.107-XX); Clarisse da Silveira Bressan (XXX.649.037-XX); Claudete Maria da Silva Bueno (XXX.369.687-XX); Daniel Kawencki Fernandes (XXX.240.447-XX); Deise Luci Mynssen de Moura Magalhaes (XXX.320.897-XX); Edgard Lindesay Júnior (XXX.070.337-XX); Felipe José Vieira Figueiredo (XXX.667.087-XX); Fernanda Marques (XXX.453.727-XX); Flávio Ferreira de Andrade (XXX.478.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Hospital Federal de Bonsucesso/HFB/RJ que se abstenha de contratar servidores temporários, com fulcro na Lei 8.745/1993, sem a prévia realização de processo seletivo simplificado, salvo nas restritas hipóteses previstas no § 1o do art. 3o daquela lei, quando aplicáveis à área de saúde.